Tribunal: TJPA
Processo: 0810801-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810801-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANGELO DA SILVA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0810801-38.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0805632-86.2023.8.14.0006

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ANGELO DA SILVA FONSECA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. SEGREGAÇÃO MANTIDA EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS.
INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA. VERIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE CONSTITUI MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A PRÓPRIA PENA A QUE FOI CONDENADO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a
ordem de
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0810801-38.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0805632-86.2023.8.14.0006

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ANGELO DA SILVA FONSECA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ANGELO DA SILVA FONSECA
, contra ato do Juízo Criminal da Comarca de Ananindeua, o qual manteve a custódia cautelar do paciente na sentença, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Considerando que o réu está preso por motivo de cautela e, com a condenação, o fummus boni iuris converteu-se em juízo de certeza e os riscos de fuga tornam-se mais evidentes, nego ao réu o direito de apelo em liberdade.

(...)”.

Consta na impetração que o paciente foi sentenciado a 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do crime disposto no art. 121, §1º do Código Penal.

Aduz a impetrante que foi negado ao demandante o direito de recorrer em liberdade sob fundamento inidôneo, não obstante a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime de cumprimento de pena fixado.

Nesse contexto, pugna liminarmente pela revogação da custódia cautelar e, no mérito a confirmação da ordem.

A
pretensão emergencial
foi
deferida
nos seguintes termos:

“

(...)

Cediço que a manutenção da custódia do agente após prolatada sentença condenatória não fere o princípio da inocência, mormente se o agente respondeu ao processo preso. Contudo, após a prolação da sentença há que ser respeitado o regime de cumprimento de pena nela cominado, principalmente quando não há fundamentação suficiente à manutenção da custódia em regime diverso, pois manter o regime mais severo que o previsto em sentença é antecipar a condenação que não tem ainda seu trânsito em julgado, mormente quando o réu é primário e não há qualquer indicativo de que vá causar óbice à futura aplicação da lei penal, sendo neste sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

(...)

Ante o exposto,
defiro o pedido liminar
, determinando que o paciente seja de imediato transferido ao regime semiaberto, conforme determinado em sentença.

(...)” (Id. 19663768).

O Juízo originário prestou informações em 12/07/2024 (Id. 20678717).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem (Id. 19949604).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito merece ser acolhido
por falta de fundamentação idônea do capítulo da sentença, no qual o magistrado manteve a custódia cautelar do coacto, conforme se verifica nas informações prestadas:

“(...)

Realizada a dosimetria pela magistrada sentenciante, a pena final foi de 6 anos e 7 meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

Além disso,
a prisão preventiva
(decretada no dia 19/03/2023)
foi mantida sob a justificativa de que “Considerando que o réu está preso por motivo de cautela e, com a condenação, o
fummus boni iuris
converteu-se em juízo de certeza e os riscos de fuga tornam-se mais evidentes, nego ao réu o direito de apelo em liberdade
”.

No mais, informo que o paciente não possui outras condenações criminais além da supramencionada, conforme sua folha de antecedentes.

(...).”

A alusão, por si só, a qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, mostra-se insuficiente a subsidiar a manutenção da segregação social do coacto.

Tal entendimento vem sendo observado por ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 192.407/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.), (AgRg no RHC n. 194.750/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).

Outrossim, quanto a incompatibilidade arguida, entendo que viola o princípio da proporcionalidade, eis que ferida a compatibilização da segregação preventiva com a imposição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ou aberto.

Na espécie, a fixação do regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva, por significar imposição de medida cautelar mais gravosa à liberdade do que a estabelecida na própria sentença condenatória, circunstância que se revela como verdadeiro constrangimento ilegal.

Com base nesse entendimento, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal tem firmado precedentes (HC 118.257; HC 183.677; HC 123.226 e HC 132.923, HC 214070).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e
CONCEDO
a ordem impetrada, ratificando a liminar deferida anteriormente, nos termos da fundamentação exposta.

É como

voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/09/2024